Tribunal: TJSP
Processo: 2186277-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA - Não há qualquer óbice na aplicação da Súmula no 111 do S.T.J. após a entrada em vigor do N.C.P.C. Todavia, considerando o trabalho desempenhado, inclusive em grau recursal, e a consagrada jurisprudência, majoram-se os honorários

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA - Não há qualquer óbice na aplicação da Súmula no 111 do S.T.J. após a entrada em vigor do N.C.P.C. Todavia, considerando o trabalho desempenhado, inclusive em grau recursal, e a consagrada jurisprudência, majoram-se os honorários para 15% das parcelas vencidas até a sentença.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186277-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante JURANDIR RODRIGUES FILHO, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186277-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20864
2
VOTO (D) No 20864
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186277-95.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
AGRAVANTE: JURANDIR RODRIGUES FILHO.
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S..
JUIZ: DR. CARLO MAZZA BRITTO MELFI.
EMENTA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DO OBREIRO - CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-DECISÃO
QUE
FIXOU
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A
SENTENÇA - Não há qualquer óbice na aplicação da
Súmula no 111 do S.T.J. após a entrada em vigor do
N.C.P.C.
Todavia,
considerando
o
trabalho
desempenhado, inclusive em grau recursal, e a
consagrada jurisprudência, majoram-se os honorários
para 15% das parcelas vencidas até a sentença.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra
a r. decisão de fls. 138 e 154, que, em fase de cumprimento de sentença, fixou os
honorários advocatícios em 10% a incidir sobre as prestações vencidas até a data da
sentença, aplicando-se a Súmula 111 do C. STJ.
Em suas razões recursais (fls. 01/10), sustentou a reforma da
r.decisão, determinando o afastamento da Súmula no 111, do C. Superior Tribunal de
Justiça, fixando os honorários em percentagem máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor total da condenação.
Processado o recurso, sem concessão de efeito suspensivo, sem
contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186277-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20864
3
2) FUNDAMENTOS
Este agravo de instrumento merece parcial provimento.
Com efeito, inexiste impedimento, na atual legislação, para a
aplicação da Súmula no 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”
Isso porque, basta rápida leitura nos precedentes que originaram
referida súmula para constatar que sua razão de ser era a previsão, no artigo 20 do
C.P.C./73, de que apenas incidiriam honorários advocatícios sobre parcelas
vincendas em caso de ilícito. Note-se:
“Esse entendimento foi firmado por se entender que nesse tipo de
demanda não se aplica o disposto no art. 20, § 5o, do CPC, pois
este se refere, exclusivamente, aos casos de indenização por ato
ilícito contra a pessoa.” (EREsp 195.520/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ
18/10/1999, p. 207)
E disposição análoga ao referido parágrafo encontra-se no novel
diploma processual, que assim prevê:
“§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o
percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações
vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.”
Aplica-se, assim, ao caso, aquela máxima latina: ubi eadem ratio,
ibi idem ius (Onde há a mesma razão, há o mesmo direito).
Nesse sentido, decisões desta C. Câmara:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação acidentária - Fixação
dos honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas
até a sentença - Possibilidade de adoção da Súmula no 111 do STJ
- Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC - Caso em
que, ademais, o percentual arbitrado é suficiente para remunerar
condignamente o patrono do autor - Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento 2185921-37.2019.8.26.0000; Rel. Des. Cyro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186277-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20864
4
Bonilha; 16a Câmara de Direito Público; julgado em 10/12/2019).
“Acidente do Trabalho - Execução - Apuração da verba honorária
advocatícia - Título executivo judicial que estabelece a incidência
da regra do artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015 -
Necessidade de se aguardar a liquidação para apuração do valor
principal da condenação - Possibilidade de adoção da Súmula no
111, do c. STJ por se harmonizar com as novas regras introduzidas
pela Lei no 13.105/2015 - Recurso parcialmente provido. Dou
parcial
provimento
ao
recurso.” (Agravo
de
Instrumento
2050163-86.2019.8.26.0000; Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira; 16a
Câmara de Direito Público; julgado em 26/11/2019)
Assim, não há qualquer óbice na aplicação da Súmula no 111 do C.
S.T.J., de forma que a verba honorária deverá incidir sobre as prestações vencidas até
a data da sentença.
Todavia, melhor sorte assiste ao agravante em seu pedido
subsidiário, mas não da forma objetivada, pois, considerando o bom trabalho
desempenhado pela causídica, levando em conta o tempo de tramitação do processo,
a sucumbência recursal experimentada pela autarquia, o trabalho recursal e a
consagrada jurisprudência desta Corte, de rigor a majoração dos honorários para 15%
a incidir sobre as prestações vencidas até a sentença.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo de instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator